Tribunal: TJSP
Processo: 2016996-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. "AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA." Regularização do imóvel junto a Prefeitura Municipal de São Paulo. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para suprir judicialmente o consentimento dos Réus-Locadores para anuência formal visando à necessária submissão do projeto de regularização de forma única junto à Prefeitura Municipal

Ementa:
Agravo de Instrumento. "AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA." Regularização do imóvel junto a Prefeitura Municipal de São Paulo. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para suprir judicialmente o consentimento dos Réus-Locadores para anuência formal visando à necessária submissão do projeto de regularização de forma única junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, ainda na vigência da Lei de Anistia. Insurgência dos réus. Não acolhimento. Medida que restou necessária, tão somente, para apresentação do projeto de regularização e evitar eventuais multas exorbitantes. Verossimilhança das alegações do Autor. Decisão mantida. Recurso improvido.